Tribunal: TJPA
Processo: 0802424-39.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6042 - PASEP
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802424-39.2024.8.14.0013

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: OSVALDO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. TEMA 1.150 E TEMA 1.300 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVIMENTO INTEGRATIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da instrução e realização de perícia contábil em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, na qual se discutem alegadas falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP.

2.

O embargante sustenta contradição quanto ao reconhecimento de sua legitimidade passiva, à luz do Tema 1.150 do STJ, bem como omissão quanto à aplicação do Tema 1.300 do STJ, no tocante à distribuição do ônus da prova nas hipóteses de saques por crédito em conta, PASEP/FOPAG e saque em caixa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil; (ii) se houve omissão quanto à aplicação do Tema 1.300 do STJ acerca da distribuição do ônus da prova; (iii) se a determinação de perícia contábil implicou inversão indevida do ônus probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5.

À época da prolação do acórdão embargado, o Tema 1.300 do STJ ainda não possuía tese definitiva firmada, razão pela qual não se configura omissão qualificada ou afronta a precedente vinculante.

6.

Superveniente fixação da tese no Tema 1.300 do STJ impõe integração do julgado para consignar que, na instrução probatória, deverá ser observada a seguinte distribuição: (i) compete ao autor comprovar a irregularidade de saques realizados por crédito em conta ou por PASEP/FOPAG, como fato constitutivo do direito; (ii) incumbe ao Banco do Brasil demonstrar a regularidade de saques realizados em caixa, como fato extintivo do direito.

7.

A determinação de perícia contábil não configura inversão automática do ônus da prova, mas medida instrutória necessária para identificar a natureza dos lançamentos e permitir a adequada aplicação da tese repetitiva.

8.

Não há contradição quanto à legitimidade passiva, pois o acórdão aplicou o Tema 1.150 do STJ ao distinguir controvérsias relativas a índices fixados pelo Conselho Gestor, de responsabilidade da União, daquelas que versam sobre má gestão da conta individualizada, hipótese em que o Banco do Brasil detém legitimidade para figurar no polo passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração conhecidos e providos, apenas para integrar o acórdão, a fim de explicitar que a instrução e o julgamento na origem deverão observar a tese firmada no Tema 1.300 do STJ, mantido, no mais, o acórdão embargado.

Tese de julgamento: 1. A superveniência de tese repetitiva autoriza a integração do acórdão para adequação da fundamentação, sem alteração do resultado. 2. A determinação de perícia contábil não implica inversão do ônus da prova, devendo a distribuição observar o Tema 1.300 do STJ. 3. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP, nos termos do Tema 1.150 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
E DOU-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra Acórdão ID 33910426, que deu parcial provimento à Apelação Cível, para anular a sentença de origem e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para reabertura da fase instrutória, com a realização de perícia contábil.

Na origem, Osvaldo Nascimento ajuizou Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Materiais e Morais, alegando falhas na gestão de sua conta vinculada ao PASEP, sustentando que o saldo apresentado pelo banco seria incompatível com o tempo de vinculação ao programa, em razão da ausência de correta aplicação de rendimentos, juros e correção monetária, pleiteando o pagamento das diferenças apuradas e indenização por danos morais.

O Juízo de primeiro grau, entendendo suficientes os elementos constantes dos autos, proferiu julgamento antecipado da lide, afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição e julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Banco do Brasil ao pagamento das diferenças de rendimentos a serem apuradas em liquidação de sentença, acrescidas de correção monetária e juros, além de fixar sucumbência recíproca.

Irresignado, o Banco do Brasil interpôs Apelação Cível, na qual sustentou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, alegando inadequada aplicação do Tema 1.150 do STJ.

No mérito, apontou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado sem a realização de perícia contábil, indispensável à apuração da evolução do saldo da conta PASEP. Subsidiariamente, impugnou o valor da condenação, afirmando que se baseou em cálculo unilateral da parte autora, em desacordo com os parâmetros legais, e requereu a revisão dos honorários advocatícios.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público recomendou o conhecimento e desprovimento do feito.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

Em Acordão proferido pela Primeira Turma de Direito Público, houve conhecimento do recurso sendo dado parcial provimento, reconhecendo o cerceamento de defesa e concluindo que a controvérsia demandava dilação probatória, especialmente por meio de perícia contábil, razão pela qual anulou a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, bem como a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Contra este Acordão, o Banco do Brasil opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando, em síntese, contradição quanto ao reconhecimento de sua legitimidade passiva, à luz do Tema 1.150 do STJ, e omissão quanto à aplicação do Tema 1.300 do STJ, no que se refere à distribuição do ônus da prova, especialmente em relação aos saques realizados por crédito em conta e pagamento por folha (PASEP/FOPAG), requerendo o suprimento dos vícios apontados.

Não houve Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição quanto à sua legitimidade passiva, à luz do Tema 1.150 do STJ, bem como omissão quanto à aplicação do Tema 1.300 do STJ, no que se refere à distribuição do ônus da prova, especialmente em relação aos saques realizados por crédito em conta e pagamento por folha (PASEP/FOPAG).

A controvérsia, portanto, limita-se a verificar se há vício integrativo no julgado quanto á luz do tema 1.150/ STJ; à distribuição do ônus da prova, à necessidade de observância do Tema 1.300/STJ e aos efeitos do sobrestamento determinado posteriormente.

No caso concreto, inicialmente, é necessário registrar a linha temporal dos autos. O Acordão embargado foi proferido em 20/02/2026, momento em que o Tema 1.300/STJ ainda não possuía tese definitiva firmada. Embora a afetação da matéria já estivesse em curso, a definição vinculante final pelo Superior Tribunal de Justiça somente ocorreu em 11/03/2026.

Dessa forma, não se pode afirmar que o Acórdão embargado tenha incorrido em omissão qualificada ou afronta direta ao Tema 1.300/STJ à época em que foi proferido, pois a tese repetitiva ainda não estava definitivamente consolidada. A ausência de aplicação de precedente ainda não estabilizado não torna nulo o julgado, especialmente quando a decisão se limitou a cassar a sentença para viabilizar a adequada instrução probatória, sem proferir condenação definitiva contra o Banco do Brasil.

Superada essa premissa, cumpre observar que o Tema 1.300/STJ foi posteriormente julgado, fixando orientação obrigatória acerca da distribuição do ônus da prova nas ações em que o participante questiona lançamentos a débito em conta individualizada do PASEP.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no referido tema repetitivo, firmou-se a orientação de que:

“Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.”

Ocorre que, no caso dos autos, a parte autora não ingressou com demanda desprovida de elementos mínimos. Ao contrário, consta que a petição inicial foi instruída com extrato analítico, microfilmagem e cálculos relativos à conta PASEP. A própria inicial afirma que o autor requereu microfilmagem referente ao período de participação no PASEP, sustentando que, a partir desses documentos, teria identificado valores irrisórios e lançamentos supostamente incompatíveis com o saldo que entende devido.

Essa circunstância é relevante porque afasta a tese de que o acordão teria determinado prova pericial sem qualquer suporte documental. A existência de microfilmagens e microfichas, todavia, também não conduz, por si só, à procedência do pedido. Tais documentos constituem elementos iniciais de prova, mas exigem análise técnica para identificação da natureza de cada lançamento, da modalidade de saque, da eventual correspondência com crédito em conta, pagamento por folha ou saque em caixa, bem como da regularidade dos índices aplicados.

Assim, a determinação de retorno dos autos à origem para realização de perícia contábil não contraria o Tema 1.300/STJ. Ao contrário, viabiliza sua correta aplicação, pois somente com a análise técnica dos documentos já existentes nos autos será possível individualizar os lançamentos questionados e, a partir daí, aplicar a regra probatória adequada conforme a modalidade de saque apurada.

Desse modo, deve ser afastada qualquer interpretação de que o acórdão tenha imposto inversão genérica e automática do ônus da prova contra o Banco do Brasil. A prova pericial não se confunde com redistribuição indevida do ônus probatório. Trata-se, no caso, de medida instrutória necessária para esclarecer os fatos controvertidos, sobretudo porque a sentença havia julgado improcedente a pretensão sem permitir a adequada apuração contábil dos documentos apresentados.

Também não há que se falar em acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para restabelecer a sentença de improcedência. O Acordão embargado não reconheceu, de forma definitiva, a existência de saques indevidos, tampouco condenou o Banco do Brasil ao pagamento de valores. Limitou-se a reconhecer que a causa não estava madura para julgamento e que a perícia contábil era necessária para exame seguro da controvérsia. Tal providência permanece compatível com o entendimento atual do STJ.

O que se impõe, portanto, é apenas a integração do julgado, para consignar expressamente que, no prosseguimento da instrução, o juízo de origem deverá observar e adequar a tese firmada no Tema 1.300/STJ, cabendo à perícia contábil auxiliar na identificação da natureza dos lançamentos discutidos. Se constatados lançamentos decorrentes de crédito em conta ou PASEP/FOPAG, o ônus de demonstrar a irregularidade será da parte autora. Se identificados saques em caixa realizados em agência do Banco do Brasil, caberá à instituição financeira comprovar a regularidade da operação.

No tocante à alegada contradição quanto à legitimidade passiva, não assiste razão ao embargante.

O acórdão enfrentou expressamente a questão, consignando que, conforme o entendimento firmado no Tema 1.150 do STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que versem sobre falhas na prestação do serviço relacionadas às contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos devidos.

Além disso, o julgado foi claro ao distinguir a hipótese em que a demanda se limita à discussão sobre índices de correção definidos pelo Conselho Gestor situação em que a legitimidade recai sobre a União daquela em que se discutem falhas na gestão da conta individual, como ocorre no caso concreto.

Vejamos o trecho do referido acordão:

(...)

Por força do art. 5º da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço.

Assim, o STJ e possui orientação de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda.

No entanto, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má-gestão do banco, derivada de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A.

(...)

Logo, o acórdão não ignorou a tese invocada pelo embargante, mas aplicou-a de forma expressa, concluindo, com base nos elementos da causa, que a controvérsia envolve alegação de má gestão e ausência de correta aplicação dos rendimentos, o que atrai a legitimidade do Banco do Brasil.

Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição interna no julgado.

Por fim, a decisão deve ser mantida quanto à cassação da sentença e ao retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, com a ressalva expressa de que a perícia e a posterior valoração da prova deverão observar a distribuição do ônus probatório fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLAÇÃO E DOU-LHES PROVIMENTO
,
retorno os autos para o juízo de origem
, para esclarecer que a aplicação da distribuição do ônus da prova deverá observar e se
adequar
à tese firmada no Tema 1.300 do STJ. A perícia contábil determinada deverá identificar a natureza dos lançamentos discutidos, aplicando-se o ônus probatório conforme se trate de crédito em conta, PASEP/FOPAG ou saque em caixa, mantendo-se, no mais, integralmente o acórdão embargado.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026